Tribunal: TJMT
Processo: 1007356-41.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007356-41.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIRSA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 050.476.631-75 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECONHECIMENTO PREMATURO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Cirsa Ferreira de Souza contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança securitária ajuizada em face de Generali Brasil Seguros S.A., sob fundamento de prescrição. A autora pleiteia indenização por invalidez permanente parcial decorrente de doença ocupacional relacionada às suas atividades laborais desenvolvidas junto à empresa estipulante Marfrig Global Foods S.A., alegando que somente teve ciência inequívoca da incapacidade com a realização de perícia judicial. Sustenta que a prescrição não poderia ter sido reconhecida antes dessa constatação técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, para fins de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial: se a data do surgimento dos sintomas ou da realização da perícia judicial que atestou a irreversibilidade da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 278, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, e não a data do acidente ou do início dos sintomas.

Nos autos, a ciência inequívoca da invalidez somente se consolida com o laudo pericial judicial realizado em agosto de 2024, que atesta a existência de lombalgia crônica decorrente de acidente de trabalho em 2022, sem documentos técnicos prévios que comprovem a irreversibilidade da lesão antes da perícia.

A sentença incorreu em erro material ao fixar o termo inicial da prescrição com base em sintomas manifestados em 2022, sem respaldo técnico que os qualificasse como evidência de incapacidade permanente.

O reconhecimento prematuro da prescrição comprometeu o regular andamento do feito e inviabilizou a produção de provas essenciais ao julgamento do mérito, como a complementação dos exames médicos indicados no próprio laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança securitária fundada em invalidez permanente parcial é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ.

A ausência de elementos técnicos anteriores à perícia judicial que demonstrem de forma inequívoca a irreversibilidade da lesão impede o reconhecimento da prescrição.

O reconhecimento da prescrição sem a adequada instrução probatória caracteriza julgamento prematuro e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, "b"; CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; TJMT, Apelação Cível nº 1017130-32.2023.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP 1007356-41.2024.8.11.0055

CIRSA FERREIRA DE SOUZA X GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CIRSA FERREIRA DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro proposta em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., julgou extinta a ação, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta, em síntese, que sofreu invalidez permanente parcial em decorrência de doença ocupacional oriunda de suas atividades na empresa estipulante Marfrig Global Foods S.A., desenvolvendo sequelas permanentes na coluna lombar, cervical e região coxofemoral direita. Relata que tentou obter administrativamente o capital segurado previsto na apólice, mas teve seu pedido ignorado, o que a levou a ingressar com ação judicial.

Contesta o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem, argumentando que o prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil somente se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, que, segundo defende, só pôde ser verificada com a conclusão do tratamento médico e a elaboração de laudo pericial judicial.

Afirma que, como leiga, não poderia ter conhecimento técnico da gravidade de sua condição antes da estabilização das lesões e que os documentos médicos anexados aos autos não configuram ciência inequívoca da incapacidade. Invoca a aplicação da Súmula 278 do STJ, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Reforça que o magistrado desconsiderou os princípios do CDC, especialmente o dever de interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), sendo a autora parte hipossuficiente e desinformada quanto aos termos da cobertura securitária.

Requer o provimento da apelação para que seja afastada a prescrição reconhecida na sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, especialmente com a produção de prova pericial, viabilizando o julgamento de mérito sobre a cobertura securitária pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 286838396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de ação de cobrança securitária proposta por Cirsa Ferreira de Souza em face de Generali Brasil Seguros S/A, buscando o recebimento de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de doença ocupacional relacionada a atividades laborais extenuantes na empresa Marfrig Global Foods S.A. A demanda foi proposta após tentativas administrativas frustradas de recebimento da cobertura securitária contratada em apólice coletiva.

O juízo de primeira instância acolheu a preliminar de prescrição com base no artigo 206, §1º, II, “b” do Código Civil, reconhecendo que a ciência inequívoca da invalidez se deu em 2022, conforme laudo pericial, e a ação foi ajuizada apenas em 2024. A sentença foi, portanto, de extinção do processo com resolução do mérito, fundamentada na prescrição.

A controvérsia está em saber qual o marco inicial do prazo prescricional para a propositura da ação de indenização securitária: se deve ser considerado o momento da constatação técnica da invalidez permanente (laudo pericial judicial), como defende a autora, ou se o início do prazo ocorreu com o acidente que gerou a invalidez.

Com efeito, a sentença entendeu que o prazo prescricional se iniciou em 2022, ano em que a autora sofreu acidente laboral e passou a manifestar sintomas de limitação funcional na coluna e, com isso, entendeu ultrapassado o prazo de um ano previsto em lei para propositura da demanda, que só foi ajuizada em 2024.

Ocorre, contudo, que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 278, estabelece que o termo inicial da prescrição em ações indenizatórias fundadas em invalidez é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, o que não se confunde com a data do acidente ou início dos sintomas. Lê-se:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Nos autos, foi realizada perícia judicial em 05/08/2024 e se extrai que (Id. 286838355):

“A parte Autora apresenta lesoes e perda de forca/mobilidade/limitacao, em decorrencia da doenca ocupacional conforme descrito na inicial? Em caso positivo especifique.

Sim, a Autora e portadora de uma dorso lombalgia cronica devido um trauma que ocorreu no trabalho em agosto de 2022”.

Nota-se que não há indicação de que a autora, em 2022, já tivesse ciência inequívoca da invalidez, muito menos de sua irreversibilidade.

Certo é que não há nos autos qualquer documento técnico que, anterior à data da perícia, possa ser qualificado como elemento probatório de ciência inequívoca da incapacidade ou de sua irreversibilidade.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de ausência de elementos que autorizem o reconhecimento da prescrição, sendo, portanto, indevido o julgamento antecipado com resolução do mérito nesse sentido.

Não se trata de simples divergência interpretativa, mas de evidente erro material na fixação do marco inicial do prazo prescricional, em frontal descompasso com o entendimento pacificado no STJ (Súmula 278).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. PRELIMINAR AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. (...)

Os documentos juntados aos autos demonstram que a incapacidade permanente da autora só foi atestada por perícia médica em julho de 2023, não havendo antes disso qualquer conclusão inequívoca quanto à irreversibilidade das lesões. A sentença foi reformada para afastar a prescrição, diante da ausência de ciência inequívoca da invalidez em momento anterior à perícia. No mérito, reconheceu-se que a apólice de seguro coletivo possuía vigência de 21.12.2009 a 01.04.2016. Como a invalidez foi reconhecida apenas em 07.2023, o evento ensejador do direito à indenização ocorreu fora do período de cobertura contratual, sendo indevida a indenização. (...)” (TJMT, 1017130-32.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regular instrução processual, inclusive com a complementação dos exames médicos indicados no próprio laudo, viabilizando adequada análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025